Tribunal: TJDFT
Processo: 0751024-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REBEKA DUARTE ALVES e ROBERTA DUARTE ALVES, em face do despacho da Terceira Vara de Órfãos de Brasília, que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão, a qual determinou a regularização documental da titularidade de imóvel no bojo de inventário por arrolamento. Instadas a se manifestarem quanto a eventual preclusão da matéria e inadmissibilidade do recurso, as agravantes deixaram o prazo transcorrer in albis (ID 797968930). É o relatório. Decido. Em 30/01/2025, o juízo decidiu que não seria possível a partilha dos direitos possessórios e determinou ao inventariante a demonstração da regularização do imóvel a ser inventariado e perante o órgão competente: “Trata-se de arrolamento comum dos bens deixados pela falecida NYLA DUARTE CORREIA. Consta dos autos que a falecida era casada com VALDIR ALVES desde 11/08/2007, sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 176968848) e deixou três filhas/herdeiras: REBEKA DUARTE ALVES, ROBERTA DUARTE ALVES e RENATA VALDIRENE DUARTE ALVES. O espólio é constituído, em princípio, pelos eventuais direitos incidentes sobre o imóvel situado na Quadra 06, Conjunto 08, Lote 13, Cidade Estrutural, Brasília/DF, o qual fora objeto de avaliação judicial em ID 207147340. O viúvo meeiro e inventariante requereu o reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel a ser partilhado em seu favor, todavia, a despeito de contar com a anuência ministerial, as coerdeiras REBEKA e ROBERTA se opuseram, na medida em que se trata do único ativo do espólio, o qual deveria ser alienado para auxiliar no custeio do ITCMD e despesas decorrentes do próprio inventário. Consoante destacado em despacho de ID 212820415, apenas com a documentação anexada ao feito não seria possível atestar a legitimidade dos direitos possessórios/aquisitivos do casal sobre o bem, razão pela qual foi determinada a juntada de documentos comprobatórios da cadeia de cedentes/cessionários do imóvel, pois o proprietário registral (Distrito Federal) não foi o cedente do bem em favor do cônjuge supérstite. As partes informaram que o imóvel seria objeto de procedimento administrativo de regularização perante a CODHAB, ao que o MP requereu a expedição de ofício ao órgão responsável, requisitando-se cópia integral do processo de regularização do imóvel em referência, o que fora acolhido em o ID 216458907. Em resposta de ID 220786279, a CODHAB informou que não foi localizado nenhum cadastro em nome da autora da herança e do viúvo em relação ao imóvel, o qual se encontra sem vínculo com quaisquer beneficiários. Na oportunidade, foi relatada a existência do requerimento de no 00392-00011815/2021-36, de iniciativa do próprio casal (ID 220786285). Em petitório de ID 223026995, as coerdeiras REBEKA e ROBERTA requereram, em síntese, o reconhecimento, no âmbito deste inventário, da posse conjunta do imóvel pelo meeiro e pelos herdeiros, a comunicação à CODHAB acerca do presente inventário e a partilha do bem. O inventariante, em petição de ID 223026995, afirmou ser imprescindível a regularização administrativa do imóvel junto à CODHAB, razão pela qual requereu o julgamento do inventário sem bens a serem partilhados. Parecer ministerial em ID 223858311 no qual foi requerida a suspensão do processo até a conclusão do procedimento administrativo de regularização de posse em favor do casal NYLA e VALDIR junto à CODHAB, pontuando-se que o presente caso não se trata de inventário negativo, porquanto existem direitos passíveis de transmissão aos sucessores, bem como a incompetência do Juízo sucessório para reconhecer direitos possessórios em favor dos herdeiros. E vieram os autos conclusos. Passo à análise e decido. Com efeito, razão assiste ao Ministério Público. Não está compreendido, no rol de competências do Juízo sucessório (art. 28 da Lei de Organização Judiciária do TJDFT), o reconhecimento de posse de imóvel, sendo caso de flagrante incompetência material e, portanto, de natureza absoluta. Diante disso, deixo de apreciar o pedido, o qual deverá ser submetido ao crivo da autoridade competente. De igual sorte, não há que se falar em inventário negativo, o qual apenas se verifica quando a pessoa falecida não possuía qualquer patrimônio. No caso em apreço, ainda que dependa de providências administrativas de regularização por parte dos interessados, existem direitos passíveis de partilha, eis que são dotados de expressão econômica e podem ser alienados/cedidos a terceiros mediante contraprestação financeira, possuindo valor mercadológico de R$ 150.000,00, de acordo com o laudo de avaliação de ID 207147340). Diante da resposta encaminhada pela CODHAB em ID 220786279 e seus anexos, verifica-se que o imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto 08, Lote 13, Cidade Estrutural, Brasília/DF, encontra-se cadastrado como "vago", contudo, há requerimento de regularização formulado pelo casal, estando pendente a apresentação de documentação complementar para atualização cadastral e consequente regularização do imóvel em nome dos requerentes. Portanto, indefiro o pedido de julgamento do inventário como negativo. Sob esse prisma, constata-se que a partilha dos direitos incidentes sobre o imóvel no presente feito necessita de prévia conclusão do processo administrativo de regularização do imóvel junto à CODHAB (no 00392-00011815/2021-36 - ID 220786285), o qual deverá ser promovido pelo inventariante, cotitular dos direitos sobre o bem. Face ao exposto e em acolhimento ao parecer ministerial, determino o sobrestamento da marcha processual por 90 (noventa dias) ou até a demonstração da regularização do imóvel junto aos órgãos competentes, devendo as partes interessadas providenciarem a documentação exigida para esta finalidade. Convém ressaltar, inclusive, que, acaso não seja possível obter provimento favorável pela via administrativa, as partes deverão ajuizar a demanda cabível perante o juízo competente. Por conseguinte, postergo a análise do reconhecimento do direito real de habitação do cônjuge supérstite, aguardando-se a comprovação de titularidade dos direitos do casal sobre o imóvel. Publique-se e intimem-se. Cientifique-se o MP. Cumpra-se.” Não houve recuso contra essa decisão. No dia 02/10/2025, as herdeiras, ora agravantes, requereram a reconsideração da decisão. Sobreveio despacho em que o juízo manteve a decisão anterior (ID 254297659). “Trata-se de arrolamento comum dos bens deixados pela falecida NYLA DUARTE CORREIA. Em decisão de ID 223896259, foi determinada a regularização documental da titularidade do imóvel para viabilização de sua inclusão na partilha. O inventariante, em petição de ID 238933633, requereu a dilação do prazo diante da morosidade do processo administrativo, o que foi deferido em decisão de ID 238933633. O inventariante compareceu ao feito por meio do petitório de ID 250704117 para informar que, a despeito de suas tentativas, não foi possível a realização da regularização pela via administrativa, não lhe sendo apresentada nenhuma justificativa pela CODHAB. Nesse contexto, pugnou o prosseguimento do feito e a expedição de ofício ao órgão para prestar esclarecimentos. A herdeira REBEKA, por intermédio da petição de ID 252031884, aduziu que seria possível a partilha dos direitos possessórios, requerendo a reconsideração deste Juízo e a dispensa de prévia regularização documental do bem para que seja possível prosseguir com o processo. Parecer ministerial em ID 254197180 oficiando pela necessidade de prévia regularização da titularidade do bem para adequada partilha e transmissão dos direitos, devendo as partes ajuizarem a demanda cabível perante o juízo competente em caso de impossibilidade de se obter provimento favorável pela via administrativa. Eis a síntese. Fundamento e decido. Sem delongas, a decisão proferida em ID 223896259 não é passível de reconsideração. Isso porque, apesar de realmente existir a possibilidade de partilha de direitos possessórios arguida pela herdeira, é indispensável a existência de prova documental da posse, o que não se verifica na situação vertente. Consoante informado pela CODHAB, o imóvel cuja partilha se pretende encontra-se cadastrado como "vago", ou seja, não há nenhum documento válido ou oficial que o vincule à falecida ou ao viúvo meeiro. Importa destacar que o requerimento de regularização formulado pelo casal consiste em mera expectativa de direito, pois o seu deferimento está condicionado ao preenchimento de requisitos legais e regulamentares, afigurando-se absolutamente temerária a inclusão, na presente partilha, de direitos que sequer foram documentalmente demonstrados ou consolidados. Ademais, há provável existência de litígio, pois houve a recusa administrativa por parte do órgão, o que culmina a necessidade de propositura de ação judicial para essa finalidade. Destarte, nada a prover nesse sentido. Por sua vez, no tocante ao pedido de expedição de ofício à CODHAB, entendo que não há elementos que justifiquem sua concessão, pois a referida diligência é de incumbência do inventariante como responsável pela administração do espólio, o qual, além de deter poderes decorrentes do encargo, é parte legítima e diretamente interessada na regularização da posse do bem. A expedição de ofício buscando esclarecimentos sobre a negativa de regularização não se revela medida eficaz ou adequada, porquanto, independentemente da motivação da recusa, a resposta do órgão em nada alteraria o cenário fático, tampouco supriria a ausência de vínculo jurídico entre o bem e a falecida, não tendo este Juízo qualquer ingerência sobre o processo administrativo. Saliento, por oportuno, que a atuação do Juízo sucessório deve se restringir à esfera patrimonial e à regular tramitação do inventário, não lhe competindo intervir em procedimentos administrativos alheios à sua jurisdição, sobretudo quando já houve manifestação do órgão público quanto à impossibilidade de regularização do imóvel pela via extrajudicial. Ante o exposto, indefiro a pretensão. Em vista disso, considerando que os direitos sobre o imóvel constituem, em tese, o único ativo a ser inventariado, resta obstado o prosseguimento do feito, o qual depende da opção das partes pela regularização da titularidade do bem. A ausência de definição quanto à situação jurídica do imóvel acarreta a perda superveniente de objeto, tornando a presente demanda desprovida de utilidade prática para os fins que se destina. Sob essa perspectiva, em virtude das limitações cognitivas impostas ao Juízo sucessório no tocante à dilação probatória (art. 612 do CPC) e da ausência de competência para se imiscuir em lides possessórias (art. 28 da Lei de Organização Judiciária do TJDFT), afigura-se imprescindível a propositura de demanda específica perante o juízo competente para eventual regularização da titularidade do imóvel ou, ainda, visando fornecimento das informações atinentes à recusa administrativa. Portanto, concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem quanto ao interesse em promover a regularização do bem pela via judicial, sob pena de extinção do presente feito em razão da carência de interesse processual. Ato contínuo, garanta-se vista ao MP pelo prazo legal de 30 (trinta) dias. Por fim, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.” O ato que respondeu ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restou decido anteriormente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. As hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator